Tribunal: STF
Processo: ARE 1594294
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,  assim ementado (Doc. 25):

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL URBANO. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. RE 422.349. TEMA 815. STF. USUCAPIÃO PARCIAL. DESMEMBRAMENTO. FRAQCIONAMENTO. IMÓVEL INDIVISÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Na ação de usucapião fundada na norma prevista no artigo 183 da Constituição Federal c/c 1.240 do Código Civil, incumbe ao autor comprovar a existência de posse ininterrupta, sem oposição, pelo prazo de cinco anos, de área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, a qual deve ser utilizada para sua moradia ou de sua família, além do fato de que não é proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Note-se, por relevante, que não se trata de direcionar à parte autora a produção de prova impossível ou extremamente difícil, pois bastaria a essa diligenciar com o fim de requerer a expedição de certidão unificada dos cartórios de registros de imóveis do Distrito Federal. 
2. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 815, de repercussão geral), atendidos os requisitos do art. 183, da Constituição Federal, o reconhecimento do direito à usucapião especial urbano não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça dimensão do lote na respectiva área em que se situa o imóvel. 
3. Não é permitido o fracionamento/desmembramento forçado de imóvel com área superior aos 250 m² para fins de adequação ao limite de metragem imposto pela norma vigente (artigo 183 da Constituição Federal c/c artigo 1.240 do Código Civil), de forma a permitir o reconhecimento da usucapião sobre apenas parte de imóvel, especialmente na hipótese de se tratar de bem indivisível. 
4. Recurso conhecido e desprovido.”

Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, foram rejeitados.
No Recurso Extraordinário (Doc. 40), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, MARIA CUSTÓDIA DE ASSIS aponta violação aos arts. 1º, III, 5º, XXIII, 182, caput e 183, da CF/1988.
Alega que “restou devidamente declarado na petição inicial que a suplicante não possui outro imóvel urbano ou rural, destacando que completou-se os 5 (cinco) anos necessários para a usucapião do bem que estava sendo ocupado com animus domini, para fins de sua moradia e de sua família, sem oposição do seu proprietário, sendo certo, ainda, que não foi apresentado nos autos qualquer documentação pela parte recorrida que demonstre que a autora é ou já foi proprietária de algum outro imóvel”.
Sustenta que, “ao decidir pela inadmissibilidade do pleito autoral, sob o prisma da indivisibilidade do bem, em razão do mesmo possuir 300 m², enquanto que o limite legal permitido seria de até 250 m², o tribunal a quo não observou que referido fundamento não é circunstância capaz de afastar a usucapião, um direito constitucionalmente assegurado, visto que a metragem do imóvel supera àquela exigida pelo dispositivo em quantidade muito ínfima, apenas 50 m². Portanto, o simples fato de o imóvel ser indivisível e exceder a metragem exigida, em apenas 50m², não enseja inadmissibilidade do requisito quanto a área do imóvel, haja vista que o referido excesso representa apenas 20% acima do correspondente, portanto, claro é que a área superior apontada, é insignificante”.
Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao argumento de que incidem as Súmulas 279, 282 e 356 do STF.. 
No Agravo, a parte agravante confronta os óbices suscitados.

É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que fosse possível superar esse grave óbice, a reversão do julgado, no sentido de se apurar o preenchimento dos requisitos para a usucapião, demanda a revisão das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.

Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), observada a justiça gratuita concedida nos autos. 
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente